Tribunal: STF
Processo: Rcl 91817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO MONETÁRIO.   CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV: REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Abigail Fernandes Maia e outros, em 12.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n. 0816925-69.2024.8.20.0000, pelo qual se teria aplicado indevidamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836, paradigma do Tema 5 da repercussão geral:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. TEMA 5/STF. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral, relativo à conversão da moeda Cruzeiro Real em URV na remuneração de servidores públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é inadequada a aplicação do Tema 5/STF como fundamento para a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário, a justificar a admissão dos apelos extremos e o encaminhamento dos autos às instâncias superiores. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, impondo-se o seu conhecimento. 4. A decisão agravada aplica corretamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 561.836/RN, sob o regime da repercussão geral (Tema 5), que trata da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e da incorporação do percentual decorrente da conversão da moeda. 5. O STF firmou compreensão de que compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário, sendo inconstitucionais normas estaduais ou municipais que disciplinem a conversão do Cruzeiro Real em URV de forma incompatível com a Lei nº 8.880/1994. 6. O percentual decorrente da conversão equivocada da moeda não configura aumento remuneratório, mas recomposição de perda salarial, devendo ser incorporado até o momento da reestruturação remuneratória da carreira. 7. A incorporação do índice é limitada temporalmente à ocorrência de reestruturação da carreira, não sendo admitida sua percepção de forma permanente, ressalvada a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos, mediante eventual VPNI. 8. No caso concreto, o Tribunal local limitou-se a aplicar os parâmetros definidos pelo STF, inclusive ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico dotado de fé pública. 9. As razões recursais não demonstram qualquer distinção ou superação do precedente de repercussão geral apta a afastar a aplicação do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 2. A conversão da moeda Cruzeiro Real em URV na remuneração de servidores públicos deve observar exclusivamente os parâmetros da Lei nº 8.880/1994 e a jurisprudência consolidada no Tema 5/STF.
3. O percentual decorrente de conversão monetária incorreta não se incorpora de forma permanente à remuneração do servidor, cessando com a reestruturação da carreira, respeitada a irredutibilidade de vencimentos” (fls. 2-5, doc. 3).

2. Os reclamantes alegam que a decisão de liquidação de sentença padeceria de dois vícios: “a exclusão do abono constitucional do cálculo; e  a adoção de julho/1994 como mês de referência para a conversão da moeda” (fl. 4), razão pela qual a decisão representaria contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 561.836/RN, representativo do tema 5 da repercussão geral.

Argumentam que “o abono constitucional (rubrica 234) foi concedido aos servidores que eram remunerados em valor aquém de um salário-mínimo. Considerando que esse pagamento foi para compor o vencimento base dos servidores, é nítido que pela sua própria natureza e finalidade ele não pode ser compensado com a perda salarial decorrente da conversão da moeda” (fl. 7).

Acentuam que, “no julgamento do RE n. 561.836/RN, restou vedada a possibilidade de qualquer compensação da perda remuneratória decorrente da conversão da URV com aumentos salariais supervenientes a título de reajuste ou revisão” (fl. 7).

Afirmam que “a metodologia de cálculo adotada [na decisão reclamada] não respeita a vedação estabelecida por esta Corte acerca da impossibilidade de compensação, utilizando o mês de julho/1994 como parâmetro para conversão da moeda” (fl. 8).

Esclarecem que “o Estado do RN concedeu aumento remuneratório aos servidores em maio de 1994, por meio da Lei Complementar n. 6.615/1994. Assim, utilizar o mês de julho como parâmetro para a conversão da moeda seria o mesmo que admitir a compensação da perda remuneratória em face do aumento concedido, o que é a exata prática expressamente vedada por este tribunal na repercussão geral referenciada e no próprio Tema 5 de jurisprudência desta Corte” (fl. 9).

Pedem os benefícios da justiça gratuita e a procedência da presente reclamação com o fim de “determina[r-se] o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda novo julgamento da liquidação de sentença em estrita conformidade com a tese firmada no RE n. 561.836/RN, observando-se obrigatoriamente: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234” (fl.10).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte teria aplicado incorretamente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836, paradigma do Tema 5 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Os reclamantes alegam equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema 5 de repercussão geral.
 
Este Supremo Tribunal assentou que cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e o esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA
COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

7. Em 26.9.2013, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 

“I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no
art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei
nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória” (DJe 10.2.2014). 

O acórdão proferido naquele paradigma teve a seguinte ementa:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento
e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” (RE n. 561.836, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2014).

8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça assentou:
“O percentual decorrente da conversão equivocada da moeda não configura aumento remuneratório, mas recomposição de perda salarial, devendo ser incorporado até o momento da reestruturação remuneratória da carreira. A incorporação do índice é limitada temporalmente à ocorrência de reestruturação da carreira, não sendo admitida sua percepção de forma permanente, ressalvada a observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos, mediante eventual VPNI” (fl. 3, doc. 3).

A decisão reclamada, pela qual o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, está em harmonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, no sentido de que “o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória” (DJe 10.2.2014).

Assim, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 5 da repercussão geral, a autoridade reclamada atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do Código Processual Civil. 

No acórdão reclamado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Tema 5), não tendo os reclamantes demonstrado teratologia
na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

“Agravo Interno. Reclamação. AI 791.292-RG (Tema 339), ARE 748.371-RG (Tema 660), RE 596.663-RG (Tema 494), ARE 968.574-RG (Tema 913) e RE 638.115-RG (Tema 395). Ato reclamado em que assentado que a lei que reestruturou a carreira do reclamante, ao alterar o regime remuneratório de subsídio para vencimento básico, vedou expressamente o recebimento de adicional por tempo de serviço e de quintos, antes incorporado ao patrimônio do servidor. Acréscimo remuneratório dos servidores devidos até o advento da lei reestruturando a carreira. Não compete ao STF a análise da legislação de cada unidade federativa acerca da reestruturação da carreira dos servidores públicos. Perda da eficácia do acréscimo remuneratório com a incorporação definitiva do percentual. Ausência de teratologia. Observância da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Agravo a que se nega provimento. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), do ARE 748.371-RG (Tema 660), do RE 596.663-RG (Tema 494), do ARE 968.574-RG (Tema 913) e do RE 638.115-RG (Tema 395), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 53.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
(TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral).
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não
foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl
n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa.
IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).

9. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento de reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame
direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo
recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo
a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora